Tribunal: TJSP
Processo: 0000919-11.2013.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000919-11.2013.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
MATHEUS WILLIAN DAVISON CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso a
fim de desclassificar a imputação para a conduta tipificada no artigo 28, "caput", da
Lei 11.343/2006, com aplicação da detração analógica, declarando-se extinta a
punibilidade em razão do integral cumprimento da pena. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000919-11.2013.8.26.0300 -Voto no 24.161
2
Apelação Criminal no 0000919-11.2013.8.26.0300
Apelante: Matheus Willian Davison Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jardinópolis
Voto no 24.161 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 198/204, cujo relatório se adota,
Matheus Willian Davison Campos foi condenado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso I, II, IV ou V, do Código
Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para a conduta
prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, a substituição da privativa de liberdade, bem
como a mitigação do regime prisional (fls. 227/240).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
246/248), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 258/269).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 15 de fevereiro de
2013, por volta de 11h10, na Rua José Aguilera, 214, na Comarca de Jardinópolis,
Matheus Willian Davison Campos guardava, para fins de tráfico, uma porção de
cocaína, pesando cerca de trinta e dois gramas (32g).
Pois bem.
Não se encontra nos autos prova idônea a comprovar a
conduta referente ao tráfico de drogas.
Matheus, interrogado somente em audiência, negou a
prática do comércio nefasto, afirmando que a substância apreendida em sua
residência era destinada ao seu próprio consumo (fls. mídia em anexo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000919-11.2013.8.26.0300 -Voto no 24.161
3
Tal versão não foi debilitada pelos relatos dos policiais
militares, Douglas Camargo e Alexandre Lepore, cujos depoimentos se limitaram à
diligência procedida de maneira fortuita.
Segundo as palavras de ambos, estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram Matheus em atitude suspeita, o qual, ao
perceber a viatura, entrou correndo em sua residência. Ao revistarem o imóvel,
localizaram, na sala, atrás de uma bandeira de time de futebol, a porção de cocaína
(fls. 22 e 23).
Vale ressaltar que, na ocasião, não houve apreensão de
dinheiro e apetrechos habitualmente presentes na mercancia (cf. auto de fls. 09/10).
Some-se a isso o fato de que os policiais não deram
conta de que o réu estivesse vendendo, cedendo ou fornecendo a quem quer que
fosse, já que diligência alguma foi realizada no local para observar movimentação
própria do tráfico.
Como se vê, a droga apreendida até poderia estar
destinada ao tráfico, entretanto, em sede de direito penal, indícios tênues de
envolvimento no comércio de entorpecentes não bastam para ensejar um decreto
condenatório.
A verdade é que se estabeleceu dúvida fundada sobre a
efetiva prática do tráfico, não sendo suficiente para desfazê-la a quantidade de droga
encontrada (cf. exame toxicológico de fls. 20), que, embora seja relevante, poderia
se destinar a consumo e não especificamente à venda.
A conduta do réu, portanto, melhor se amolda à figura
típica prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Nenhuma das sanções previstas a esta altura teria
efetividade, já que está preso cautelarmente há mais de um ano e seis meses (fls. 133
mandado de prisão cumprido), sendo imperioso declarar a pena como efetivamente
cumprida (detração).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de
desclassificar a imputação para a conduta tipificada no artigo 28, “caput”, da Lei
11.343/2006, com aplicação da detração analógica, declarando-se extinta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000919-11.2013.8.26.0300 -Voto no 24.161
4
punibilidade em razão do integral cumprimento da pena.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator